Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704963-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O O agravado junta documentos (id. 15397331) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância a devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre tais documentos. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 1 de abril de 2020 17:40:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador